Tribunal: STF
Processo: Rcl 80898
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-de de reclamação constitucional ajuizada pelo Estado da Bahia, com pedido de tutela de urgência, contra acórdão proferido pela Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça daquele Estado, nos autos do Mandado de Segurança nº 8042898-42.2021.8.05.0000, mediante o qual se teria desrespeitada a eficácia da Súmula Vinculante nº 10.



    O Estado do Bahia narra que, nos autos em referência nesta reclamatória, foi condenado a promover o beneficiário do ato reclamado, Raimundo Luís Santana de Cerqueira, “para o posto de Coronel da Polícia Militar desde 21/4/2017”.



    Prossegue discorrendo que o concurso de promoção dos Oficiais da Polícia Militar “é atualmente disciplinado pelo Estatuto da PM (Lei estadual n.º 7.990/2001) e pelo Decreto estadual n.º 28.792/1982” e, nessa medida, afirma que o acórdão impugnado afastou do processo de promoção de Raimundo Luís Santana de Cerqueira 



    “(i) a etapa do segundo julgamento da comissão de promoção, prevista pelo art. 32, parágrafo único, do Decreto estadual n.º 28.792/1982; (ii) a etapa da LAP, prevista no art. 48, caput e § 4º, do Estatuto da PM (Lei estadual n.º 7.990/2001); e (iii) a etapa da escolha discricionária do Governador, prevista no art. 137 da Estatuto da PM (Lei estadual n.º 7.990/2001) e no art. 50 do Decreto estadual n.º 28.792/1982.” (e-Doc 1, p. 8). 



    No ponto, enfatiza que 



    “[o] acórdão de id 83080233 do processo n.º 8042898-42.2021.8.05.0000 afastou do processo de promoção de Carlos Renato Lima da Silva a aplicação do caput e do § 4º do art. 128 da Lei estadual n.º 7.990/2001, que preveem a etapa da LAP no concurso de promoção dos Oficiais da Polícia Militar. Para o acórdão, tais dispositivos não estabeleceriam critérios objetivos e específicos para a LAP. 



    Ademais, ele afastou também, mas sem qualquer fundamento, a aplicação do art. 137 da Estatuto da PM (Lei estadual n.º 7.990/2001) e dos art. 32, parágrafo único, e 50 do Decreto estadual n.º 28.792/1982, que preveem a etapa do segundo julgamento pela comissão de promoção e a etapa da escolha discricionária do Governador.“(e-doc 1, p. 10)



    Nessa linha de argumentação, aduz que o acórdão reclamado foi proferido por órgão fracionário do Tribunal, o que, segundo defende, contraria a Súmula Vinculante nº 10. 



    Em complemento, pondera subsistir desde 2023, no âmbito do Tribunal local, o incidente de arguição de inconstitucionalidade n.º 8032491-06.2023.8.05.0000 instaurado para submeter ao Tribunal Pleno (agora, ao Órgão Especial) o controle de constitucionalidade do art. 128, § 4º, do Estatuto da PM (Lei estadual n.º 7.990/2001), que prevê a LAP” (e-doc. 1, p. 11).



    Requer 



    “a) a concessão liminar de tutela de urgência para suspender a exigibilidade da obrigação de fazer reconhecida acórdão de id 83080233 do processo n.º 8042898-42.2021.8.05.0000; (...)



     d) a cassação do acórdão de id 83080233 do processo n.º 8042898- 42.2021.8.05.0000, de modo que se determine ao Tribunal de Justiça do Estado da Bahia a observância da cláusula de reserva de plenário”.



    É o relatório. Decido.



    Registro que a jurisprudência do STF admite a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC, de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma, propiciando maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC (v.g. Rcl nº 67657 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 10/10/24; Rcl nº 68599 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/9/24 e Rcl nº 58665 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 2/7/24).



    A edição de súmula vinculante por esta Suprema Corte pressupõe “reiteradas decisões sobre matéria constitucional” (art. 103-B, caput, da CF/88) e, portanto, o alcance de sua eficácia em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta perpassa pela compreensão dos atos decisórios anteriores desta Suprema Corte acerca do tema constitucional.



    In casu, aponta-se como paradigma de confronto a Súmula Vinculante nº 10, assim redigida:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.” 



    Esse enunciado foi editado após o Plenário do STF - no julgamento do RE nº 482.090/SP, Relator o Ministro Joaquim Barbosa – firmar entendimento no sentido de que se reputa 



    “declaratório de inconstitucionalidade o acórdão que – embora sem o explicitar – afasta a incidência da norma ordinária pertinente à lide para decidi-la sob critérios diversos alegadamente extraídos da Constituição”. 



    Assim, editou-se a SV nº 10 a fim de fazer prevalecer a chamada “cláusula de reserva de plenário”, inscrita no art. 97 da Constituição Federal, a qual deve ser respeitada pelos tribunais quando, no exercício da jurisdição, precisem declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo. Vide:



    “Art. 97. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público.” 



    No caso concreto, o Estado da Bahia alega que o Tribunal de Justiça do Estado afastou a aplicação da Lei Estadual nº 7.990/2001, que dispõe sobre o Estatuto dos Policiais Militares estadual e prevê cinco etapas no concurso de promoção de oficiais, a saber: (i) Lista de Pré-Qualificação (LPQ); (ii) primeiro julgamento da Comissão de Promoção; (iii) Lista de Acesso por Merecimento - LAM; (iii) segundo julgamento da Comissão de Promoção; (iv) Lista de Acesso Preferencial (LAP) e (v) escolha discricionária do Governador do Estado.



    O ente estatal afirma que a autoridade reclamada garantiu a promoção do beneficiário ao posto de coronel “independentemente não só de uma, mas d[as] três [últimas] etapas do concurso de promoção a que se submetem os todos os Oficiais da Polícia Militar do Estado da Bahia” (edoc. 1, p. 3).



    Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo o teor dos dispositivos da Lei Estadual nº 7.990/2001, alegadamente afastados pelo órgão fracionário do TJBA e nos quais se prevê as etapas que teriam sido excluídas na determinação da promoção do beneficiário ao posto de Coronel - Médico:



    “Art. 128. Listas de Acesso à promoção são relações de Oficiais e Praças dos diferentes Quadros, organizadas por postos e graduações, objetivando o enquadramento dos concorrentes sob os pontos de vista da Pré-qualificação para a Promoção (Lista de Pré-qualificação - LPQ), do critério de Antigüidade (Lista de Acesso por Antigüidade - LAA) , do critério de Merecimento (Lista de Acesso por Merecimento - LAM) e dos concorrentes finais à elevação (Lista de Acesso Preferencial - LAP).



    § 1º - A Lista de Pré-qualificação (LPQ) é a relação dos Oficiais e Praças concorrentes que satisfazem às condições de acesso e estão compreendidos nos limites quantitativos de antigüidade, fixados no Regulamento de Promoções.



    § 2º - A Lista de Acesso por Antigüidade (LAA) é a relação dos Oficiais e Praças pré-qualificados, concorrentes ao acesso por esse critério, dispostos em ordem decrescente de antigüidade.



    § 3º - A Lista de Acesso por Merecimento (LAM) é a relação dos Oficiais e Praças pré-qualificados e habilitados ao acesso, por pontuação igual ou superior à média do total de pontos dos concorrentes em face da apreciação do seu desempenho profissional, mérito e qualidades exigidas para a promoção.



    § 4º - A Lista de Acesso Preferencial (LAP) é o elenco de Oficiais e Praças pré-qualificados e habilitados segundo o número e espécie de vagas existentes sob cada critério.



    Art. 129. As Listas de Acesso serão organizadas na data e na forma da regulamentação da presente Lei.



    § 1º - Os parâmetros para a avaliação do desempenho utilizados para a composição das Listas devem considerar, além dos requisitos compatíveis com as características profissiográficas do posto e graduação visados:



    a)   a eficiência revelada no desempenho de cargos e comissões;



    b) a potencialidade para o desempenho de cargos mais elevados;



    c)   a capacidade de liderança, iniciativa e presteza nas decisões;



    d) os  resultados obtidos em cursos de interesse da Instituição;



    e)   realce do oficial entre seus pares;



    f)   a conduta moral e social;



    g)   satisfatório condicionamento físico, apurado em teste de aptidão física.



    § 2º - O mérito e as qualidades consideradas para fins de pontuação são aferidos a partir dos itens constantes de fichas de informações, elaboradas e tabuladas pelas Subcomissões de Avaliação de Desempenho.



    [...]



    Art. 137 – O ato de promoção dos Oficiais é consubstanciado por decreto do Governador do Estado, sendo o das Praças efetivado por ato administrativo do Comandante Geral.



    § 1º – O ato de nomeação para o posto inicial de carreira, bem como o de promoção ao primeiro posto de oficial superior, acarreta expedição de Carta Patente, pelo Governador do Estado.



    § 2º – A promoção aos demais postos é apostilada à última Carta Patente expedida.



    ” (grifos nossos)



      Por oportuno, transcrevo os fundamentos do acórdão proferido no âmbito do TJBA, no Mandado de Segurança nº 8042898-42.2021.8.05.0000: 



    “Cediço que a promoção na escala hierárquica dos Oficiais da Polícia Militar se rege nos termos da Lei Estadual nº 3.955/81, regulamentada pelo Decreto nº 28.792/82 e na Lei nº 7.990/01, também conhecida como o Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia, e que o argumento do Impetrante de que falta a essa Lei a sua regulamentação, em nada interfere no processo promocional, haja vista a permanência dos efeitos legislativos anteriores à década de 1980. 



    O critério que rege a classificação na lista é a pontuação atribuída ao Oficial na avaliação de desempenho, cujos parâmetros estão dispostos no art. 129, § 1º, da Lei nº 7.990/2001. O impetrante ingressou na PM há 39 anos e já constou diversas vezes na lista de LAM acesso por merecimento para Coronel, no entanto, sem lograr êxito, em razão dos critérios subjetivos adotados na LAP – Lista de Acesso Preferencial, para a promoção. 



    A Lei Estadual nº 7.990/01 aponta os requisitos para a promoção do Policial Militar e, mais especificamente, quanto ao acesso as vagas de Coronel PM, somente pelo critério de merecimento: 



    ‘Art. 126 - As promoções serão efetuadas pelos critérios de: I - antiguidade; II - merecimento; III - bravura; IV - ‘post mortem’; V - ressarcimento de preterição. 



    § 1º - Promoção por antiguidade é a que se baseia na precedência hierárquica de um oficial PM sobre os demais de igual posto, dentro de um mesmo Quadro, decorrente do tempo de serviço. 



    § 2º - Promoção por merecimento é a que se baseia no conjunto de atributos e qualidades que distinguem e realçam o valor do policial militar entre seus pares, avaliados no decurso da carreira e no desempenho de cargos e comissões exercidos, em particular no posto que ocupa. … 



    Art. 127 - As promoções são efetuadas: I - para as vagas de Coronel PM, somente pelo critério de merecimento’



    A Seção Cível de Direito Público deste Tribunal de Justiça da Bahia tem firmado entendimento de que o critério para as promoções ao posto de Coronel PM deve-se observar os ditames da Lei nº 3.955/81 e o regulamento, Decreto nº 28.792/1982, e não pela Lei nº 7.990/2001, por se revelar inviável a adoção da LAP (Lista de acesso preferencial) em detrimento à LAM (Lista de acesso por merecimento), em virtude da ausência de regramento específico dos requisitos objetivos para a promoção do policial.



    O art. 25,§ 6º do Decreto Estadual nº 28.792/82 reitera que para promoção ao posto de Coronel, serão organizados apenas Quadros de Acesso por Merecimento:



    ‘Art. 25 - Os Quadros de Acesso por Antiguidade (QAA) e Merecimento (QAM) serão organizados separadamente por Quadros e submetidos à aprovação do Comandante Geral da Corporação nas seguintes datas:



    § 6º - Para promoção ao posto de Coronel, serão organizados apenas Quadros de Acesso por Merecimento’.



    Contudo, depreendo dos autos que o Estado da Bahia tem utilizado nos últimos anos a Lista de Acesso Preferência – LAP para as promoções a patente de Coronel, instituída pela Lei de n° 7.990/01, em detrimento da lista de acesso por merecimento, denominada de LAM. 



    Observo que, na lista de pré-qualificação para promoção ao posto de coronel, no período de 15.11.2020 a 16.2.2021, o impetrante figurou em lugar à frente dos Ten-Cel. EDVAL CARLOS DOS SANTOS e MARCELO QUEIROZ PINTO, classificados em posições posteriores ao demandante, respectivamente 38ª e 40ª e que foram promovidos a coronéis, em preterição do impetrante. 



    O mesmo ocorrendo em maio de 2023, quando outros candidatos em colocação muito depois que o impetrante, a exemplo do Ten-Col. André Luis Carvalho de Melo. Conforme entendimento pretoriano, a promoção é ato administrativo vinculado, sendo impossível ao Estado escolher quem mais lhe convém pois tal postura atenta contra os princípios da legalidade e moralidade públicas (art. 37 da CF/88). Precedentes do STJ, cuja erudita ementa transcrevo: (...)



    Assim, é direito líquido e certo do impetrante a aplicação da Lista de Acesso por Merecimento, como critério de promoção para a graduação de Coronel, afastando-se a aplicação da Lista de Acesso Preferencial, bem assim seu direito à promoção desde 16.02.2021, quando preterido por inobservância à sua classificação. Todavia, não há direito líquido e certo à permanência no serviço ativo, cabendo destacar que até mesmo os que atingem a idade limite para permanência no serviço ativo são transferidos para a reserva de forma ‘ex officio’. 



    Ante o exposto, voto no sentido de CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA reconhecendo ao Impetrante seu direito líquido e certo de ser promovido à graduação de Coronel da Polícia Militar por merecimento, com efeitos em seus subsídios/vencimentos básicos desde a preterição em 21/04/2017, e o consequente reajustamento de todas as demais parcelas remuneratórias que tenham valor incorporado como base de cálculo, assegurando-se-lhe o direito de receber as diferenças devidas, desde a data da distribuição desta impetração (Súmulas 269 e 271 do STF), atualizadas e acrescidas dos consectários legais e taxa SELIC, consoante tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.495.146/MG (TEMA 905) e EC 113/2021; sem prejuízo de o demandante buscar pela via própria as diferenças devidas anteriores a esta impetração, tendo em vista que o MS não é substitutivo de ação de cobrança (Súmula 269 do STF)” (e-Doc. 7)



    Eis a ementa que derivou do julgado:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. PROMOÇÃO NA CARREIRA MILITAR. TENENTE-CORONEL PM. PRELIMINARES REJEITADAS. IMPETRANTE QUE FIGURA NA LISTA DE ACESSO POR MERECIMENTO (LAM). CRITÉRIOS OBJETIVOS PARA AFERIÇÃO DA CAPACIDADE DO MILITAR. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA LISTA DE ACESSO PREFERENCIAL (LAP) PARA FINS DE PROMOÇÃO À GRADUAÇÃO DE CORONEL. PROMOÇÃO QUE SE CONFIGURA EM ATO ADMINISTRATIVO VINCULADO. PRETERIÇÃO COMPROVADA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO. PRECEDENTES DO STJ. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. Há anos o impetrante espera na lista de acesso por sua promoção a CORONEL PM, sendo preterido por outros com menos pontuação, qualificação e tempo de serviço. 2. Segundo a Lei nº 3.955/81, a lista de promoções é edificada pela soma de pontos obtidos pelo Oficial PM ao longo de sua carreira. 3. Impossibilidade do uso da LAP – Lista de Acesso Preferencial, para fins de promoção de qualquer posto ou graduação da PM, especial e principalmente, para promoção do TENENTE CORONEL, em razão de ser o merecimento do oficial PM, o critério exclusivo para sua promoção a CORONEL. 4. Preterição comprovada. Direito líquido e certo demonstrado. Segurança parcialmente concedida.” (e-doc. 7)



    Assim, delineada a moldura fático-jurídica subjacente à presente reclamação, verifica-se que a Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia assentou que o critério para as promoções ao posto de Coronel da PM deve “obedecer os ditames estabelecidos na Lei estadual nº 3.955/81 e no Decreto nº 28.792/82” (edoc. 9, p. 24).



    Para tanto, a autoridade reclamada expressamente afastou a incidência dos dispositivos da Lei estadual nº 7.990/2001, que determinam que a promoção seja feita com observância da lista denominada de “Lista de Acesso Preferencial” (LAP), por entender que da referida lista não consta “regramento específico contendo requisitos claros e impessoais, atributos basilares da Administração Pública, o lado da legalidade, publicidade, moralidade e outros”. 



    Sob essa ótica, há violação do art. 97 da Constituição Federal e da Súmula Vinculante nº 10 do STF, quando o Tribunal de origem confere interpretação que resulta no esvaziamento da eficácia de dispositivo infraconstitucional, sem declaração de sua inconstitucionalidade, por meio de seu órgão fracionário.



    Nesse sentido, vide precedente: 



    “CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE DA EC 35/2001, DOS §§ 4º e 5º DO ARTIGO 34 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL E DE DECRETO LEGISLATIVO ESTADUAL REALIZADO POR ÓRGÃO FRACIONÁRIO DE TRIBUNAL. DESRESPEITO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 10. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. 1. No exercício da atividade jurisdicional, posto um litígio em juízo, o Poder Judiciário deverá solucioná-lo e para tanto, incidentalmente, poderá analisar a constitucionalidade ou não de lei ou de ato normativo, inclusive aqueles de efeitos concretos (controle difuso de constitucionalidade). 2. A inconstitucionalidade de ato normativo estatal só pode ser declarada pelo voto da maioria absoluta da totalidade dos membros do tribunal ou, onde houver, dos integrantes do respectivo órgão especial, sob pena de absoluta nulidade da decisão emanada do órgão fraccionário (Turma, Câmara ou Seção), em respeito à previsão do art. 97 da Constituição Federal. 2. Embargos de declaração ACOLHIDOS, com efeitos infringentes, para reformar o acórdão embargado e, via de consequência, julgar procedente a reclamação” (Rcl nº 18.165-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 5/9/2017)



    “Processual civil - Reclamação constitucional - Acórdão de órgão fracionário que afasta a aplicação de ato normativo - Violação do artigo 97, CF/88 – Ofensa à súmula vinculante Nº 10 – Procedência. 1 – O acórdão do Tribunal de Justiça, em ação civil pública em que entidade associativa discutia contribuições previdenciárias, considerou não ser aplicável a regra do art. 1º, parágrafo único, Lei nº 7.347/1985. 2- O Tribunal promoveu verdadeira dicção de inconstitucionalidade da mencionada norma, o que não prescindiria do concurso da chamada reserva de plenário - objeto do art. 97, CF/1988 -, a qual é, por meio direto, protegida pela Súmula Vinculante nº 10. 3- É inequívoca a ofensa à autoridade do STF e à eficácia da súmula vinculante, reconhecida quando do deferimento da liminar nos autos. Reclamação procedente” (Rcl nº 7.076, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 14/11/2014).



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar o acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia no Processo nº 8042898-42.2021.8.05.00000, para que outra decisão seja proferida observando-se o enunciado da Súmula Vinculante nº 10.



    Envie cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando publicidade ao ato de juntada para ciência à parte beneficiária do ato reclamado (ora cassado) do trâmite da presente ação e do início do prazo recursal no STF, ficando essa parte beneficiária igualmente certificada de que, na hipótese da apresentação de recurso no STF, deverá necessariamente comprovar a data em que foi notificada, sob pena de não conhecimento.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente